Tribunal: TJMT
Processo: 1004854-87.2018.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004854-87.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DIONIZIO PERUZZOLO - CPF: 053.871.750-53 (APELADO), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), SERGIO HEMING JUNIOR - CPF: 035.456.611-30 (ADVOGADO), IRAIDES PERUZZOLO - CPF: 766.852.501-78 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA, DE FALTA
DE INTERESSE DE AGIR E DE
INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR REJEITADAS – MÉRITO – PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 382 DO CPC - INOCORRÊNCIA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO BANCO –SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese,
os Recorridos se enquadram no perfil de hipossuficientes, eis que ambos são aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), auferindo um salário mínimo ao mês cada um
, o que, por si só, é capaz de demonstrar a incapacidade financeira e, assim, amparar a sua pretensão.

O interesse de agir ficou demonstrado, eis que o acervo probatório dos autos comprova o prévio requerimento administrativo e a demora injustificada do Banco Apelante no fornecimento da documentação solicitada.

Foram preenchidos os requisitos
previstos no REsp n.º 1.349.453/MS que, para a propositura de Ação Cautelar de Exibição de Documentos, exige:

a)
a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes;
b)
a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e;
c)
o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

No caso, da leitura da exordial, verifica-se claramente a causa de pedir (possível ajuizamento de ação futura) e o correspondente pedido (apresentação dos documentos referentes ao negócio jurídico).

Na espécie, aplica-se o artigo 382 do Código de Processo Civil, posto que os mutuários embasaram a necessidade da propositura da ação para o fim de permitir a defesa dos seus direitos e demonstrar possíveis débitos indevidos em ação futura.

Havendo resistência à pretensão de exibição dos documentos, é imperiosa a procedência da ação, com a condenação da instituição aos ônus de sucumbência.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1004854-87.2018.8.11.0040

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação Cautelar De Exibição De Documentos
ajuizada por
DIONIZIO PERUZZOLO e IRAIDES PERUZZOLO,
declarou extinto o processo com resolução do mérito e confirmou a liminar concedida no ID. 113511550, determinando que a Instituição Financeira exiba, no prazo de 15 (quinze) dias, a Cédula nº 88/00154-7 e seus aditivos.
Ao final, condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Em suas razões, alega que não há comprovação da insuficiência de recursos pelos Apelados para isentá-los das custas judiciais, mas mera declaração de hipossuficiência.

Segue argumentando que os Apelados ajuizaram a ação sem demonstrar a necessidade ou a utilidade do processo; afirma que é evidente a falta de interesse de agir no caso em tela.

Noutro ponto, alega ser aplicável o disposto no RESP 134953-MS, visto que os Apelados não desincumbiram de provar o prévio pedido à Instituição Financeira, bem como o não atendimento em prazo razoável e a prova de ter pago o custo administrativo para a prestação do serviço. Assevera, ainda, que a simples carta não comprova a negativa do Banco.

O Recorrente, também, suscita inépcia da inicial ao argumento que não foram expostos, de forma clara, os fatos constitutivos dos pedidos, prejudicando o seu direito de defesa.

Finalizou aduzindo que não se recusou a fornecer informações aos Apelados, posto que não há documentação que comprove a sua resistência, razão pela qual pugna pela improcedência do pedido.

Pelo Princípio da Causalidade, caso mantida a análise do mérito, sustenta que os Apelados deram causa à instauração da lide, de modo que devem arcar integralmente com o ônus sucumbencial. Na oportunidade, prequestionou a matéria.

Contrarrazões apresentadas no ID. 113511593.

O pedido de efeito suspensivo à Apelação foi indeferido, nos termos da decisão de ID 114792492.

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022